Tribunal: STF
Processo: Rcl 57545
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-04
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária de Guanambi/BA (Processo 1001062-30.2018.4.01.3309), visando a garantir a autoridade das decisões proferidas por esta SUPREMA CORTE na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017) e na ADPF 275 (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019). 



    Na peça inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 2-15):



    “O juízo da Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Guanambi-BA, além de não observar a origem dos recursos para custear as despesas processuais da parte autora do Processo nº 1001062-30.2018.4.01.3309, beneficiária da assistência judiciária, prevista na Resolução nº 232/2016/CNJ e nº 305/2017/CJF, desconsiderou a incidência do regime de precatório ou RPV aplicável à VALEC – ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS, empresa pública federal, ora Reclamante, que é dependente direta do Tesouro Nacional, sendo prestadora de serviço público essencial (desenvolvimento do transporte ferroviário no território nacional), na qualidade de titular de diversas ferrovias que lhes foram outorgadas pela Lei 11.772/2008, que a estruturou como empresa pública. 



    2. O ato reclamado, consubstanciado nas decisões anexas, envolve o indeferimento do Juízo Reclamado do pedido de isenção do pagamento de honorários periciais ou, subsidiariamente, o seu pagamento ao final, em caso de sucumbência, o que ensejou a interposição de Agravo de Instrumento nº 1026616-58.2022.4.01.0000, com pedido de ratificação do efeito suspensivo ope legis, previsto no art. 101, §1º do CPC, ainda pendente de julgamento. 



    3. Ocorre que a decisão a quo desobedeceu a jurisprudência desse Pretório Excelso, não restando alternativa à Reclamante, considerando a possibilidade de penhora de seus ativos financeiros, senão o ajuizamento da presente Reclamação, com vistas a preserva r a autoridade de entendimento já sedimentado por essa Excelsa Corte. (…).



    6. Conforme despacho de ID 974775239 (Doc. 06), o ilustre juízo da Vara Cível Federal de origem determinou o pagamento de honorários periciais em demanda não transitada em julgado, sem a observância do regime de precatório ou RPV. Contra a referida decisão foram opostos os Embargos de Declaração de ID 1007737280 (Doc. 07), alegando omissão em razão de não apreciação da aludida matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.



    7. Ao apreciar o referido recurso, o juízo a quo indeferiu o pedido principal de concessão de isenção de pagamentos de honorários periciais, nos termos do art. 98 do CPC, e, o subsidiário, de seu pagamento ao final, em caso de sucumbência, nos moldes do art. 91 do CPC2 , conforme decisão de ID 985425674 (1101212288) -Doc. 08.



    8. Com efeito, esta empresa pública interpôs Agravo de Instrumento nº 1012439-89.2022.4.01.0000 (Doc. 09 – ID 1245370793), com pedido de ratificação do efeito suspensivo ope legis, previsto no art. 101, §§1º e 2º do CPC, ainda não apreciado pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no qual foi arguida a submissão de quaisquer pagamentos ao regime constitucional dos precatórios, colacionando as recentes decisões na ADPF nº 387/PI e nº 275/PB, nas quais essa Excelsa Corte cassou decisões que determinavam a constrição de ativos de sociedades de economia mista.



    9. Após a Reclamante ter informado ao juízo a quo acerca da interposição do referido recurso, conforme petição de ID 1245409760 (Doc. 10), com pedido de reconsideração, foi mantida a decisão agravada, conforme despacho de ID 1330715258 (Doc. 11). (…).



    10. Diante desse contexto, cumprir a determinação reclamada implica a constrição indevida de recursos do Tesouro Nacional, tão necessários ao atendimento do seu objeto social, que é desenvolver o serviço público de transporte ferroviários, como determinado pela Lei nº 11.772/2008.



    11. Percebe-se, assim, que o juízo singular vem desconsiderando o que foi decidido na ADPF nºs 275/PB e 387/PI, nas quais foram assentadas as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas.



    12. Nessa esteira, não é possível exigir da VALEC o pagamento de honorários periciais, porque, na qualidade de empresa pública federal encarregada de prestar serviço público, ela não pode sofrer constrição do seu patrimônio, uma vez que oriundo do erário federal e destinado ao atendimento do interesse público. (…).



    Importa ressaltar que desde 2019, Colendo Supremo Tribunal Federal, vem decidindo, em sede de Reclamações Constitucionais, pela aplicabilidade do regime de precatório à VALEC (Rcl 33220, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 26/04/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe - 089 DIVULG 29/04/2019 PUBLIC 30/04/2019) – Doc. 13. 



    40. No mesmo sentido foram as seguintes Reclamações Constitucionais: RCL nº 38.556, Rel. Min. Roberto Barroso; RCL nº 38.619, Rel. Min. Roberto Barroso; RCL nº 42.589, Rel(a). Min. Cármen Lúcia; RCL nº 46.231, Rel. Min. Roberto Barroso, RCL nº 41.490, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 43.050, Rel. Min. Alexandre de Moraes.”.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para “suspender imediatamente a determinação do pagamento dos honorários periciais antes do trânsito em julgado do Processo n. 1001062-30.2018.4.01.3309 em tramite no Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Guanambi-BA.”. No mérito, pede: “o conhecimento da presente Reclamação para que essa Excelsa Corte, garantindo a autoridade de suas decisões, especialmente nas ADPF 275/PB e 387/PI, casse a decisão proferida nos autos do Processo nº 1001062-30.2018.4.01.3309, manifestamente divergente dos entendimentos naquelas sufragados, e especialmente quanto à sua submissão ao regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios ou RPV, incluindo no que tange aos honorários periciais, garantindo, dessa forma, a observância do art. 91 do CPC.”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 4/1/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRF-1ª Região, não há certificação de trânsito em julgado nos autos até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Os paradigmas de confronto invocados são a ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017) e a ADPF 275 (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019). 



    No caso, assiste razão à Empresa Pública Federal. 



    O Juízo reclamado utilizou-se de premissa equivocada. Devido às peculiaridades do mercado em que atua, verifica-se que a parte Reclamante é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.



    Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, incide o decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017).”. 



    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018), o SUPREMO reafirmou o que assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. 



    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    Ressalto que este entendimento prevaleceu no âmbito de ambas as Turmas desta CORTE, em casos análogos, envolvendo a mesma empresa pública reclamante:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA 734 DO STF. INEXISTÊNCIA. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 



    2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    3. Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a VALEC: RCL 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; RCL 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; RCL 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019. 



    4. Embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Condeno a parte sucumbente na presente Reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem.”. (Rcl 44909 AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/11/2021).



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. VALEC Engenharia, Construções e Ferrovia. Empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs n. 275 e 387. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”. (Rcl 48649 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 7/6/2022).



    Por fim, ressalto que, embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito julgamento da 1ª Turma desta CORTE (Rcl 48.041 AGR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2021).



     



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a submissão da condenação judicial da parte reclamante ao regime constitucional dos precatórios.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente